Tribunal: TJMT
Processo: 1034248-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034248-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRANY DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 141.783.971-68 (APELANTE), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESPÓLIO DE IRANY DIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 544.370.241-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE – SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE ––

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O óbito da parte autora no curso da ação não impede a sucessão processual, tendo em vista o caráter patrimonial que envolve a ação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no REsp 1991444/ RS, Primeira Turma,
Relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA, data de julgamento 29/08/2022;
AgInt no REsp 1911025/RS, Segunda Turma,
Relator MINISTRO OG FERNANDES,
data do julgamento
12/04/2021.

2.
Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA,
na condição de

viúva do segurado
IRANY DIAS DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital que,
em Ação Previdenciária de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada pelo de cujus em desfavor do
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos VI e IX, do CPC, em virtude da morte do segurado antes da realização da perícia médica.

Em suas razões recursais (Id. 130338205), em linhas gerais, argui, preliminarmente, nulidade da sentença por equívoco cometido pelo juízo
a quo
ao deixar de suspender o processo sobre o incidente de habilitação dos herdeiros necessários, nos termos dos artigos 313, inciso I,
c.c.
687 a 692, todos do Código de Processo Civil, e do artigo 112 da Lei n. 8.213/91.

Aduz, nesse sentido, a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para habilitação dos herdeiros e reabertura de fase probatória mediante a realização de prova para apreciação do pedido por meio de perícia indireta.

No mérito, defende a existência de provas quanto à incapacidade laborativa do segurado na data da cessação do benefício, considerando a perícia médica realizada na Justiça Federal, antes do declínio de competência, e deve ser utilizada nos autos.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 130338206).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 130644171).

O apelado deixou de apresentar as contrarrazões (Id. 130338208).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 131281685).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme relatado, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em que atribui equívoco cometido pelo Juízo
a quo
ao deixar de suspender o processo sobre o incidente de habilitação dos herdeiros necessários nos termos dos artigos 313, inc. I,
c.c.
687 a 692, todos do Código de Processo Civil, e do artigo 112 da Lei n. 8.213/91.

A pretensão vinga. Explico.

IRANY DIAS DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação previdenciária para Concessão do Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, inicialmente perante a Justiça Estadual, contudo, houve o reconhecimento da incompetência absoluta daquele juízo, em razão do laudo pericial apontar incapacidade por acidente de trabalho (Id. (Id.

130338153 - Pág. 1 a 2), sendo, pois, declinado para a justiça estadual.

O ora autor era segurado do Regime Geral de Previdência Social e exercia a atividade de encarregado de obra, na função de inspecionar e vistoriar obras estruturais destinadas canalizações de esgoto, quando sofreu acidente de trabalho ao sair de um bueiro e a “tampa de ferro” caiu sobre suas costas, vindo a atingir a região da coluna lombar, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2015.113.435-9/01 (Id. 130338151 - Pág. 1).

O auxílio-doença foi concedido administrativamente pelo INSS, em 26/4/2015 (Id. 130335747 - Pág. 2, Id. 130338171 - Pág. 1), todavia, foi cessado o pagamento em 6/3/2018 (Id.130338171 – Pág.16).

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência para o restabelecimento do benefício ao autor (Id. 130338164 - Pág. 1 a 4).

Ocorre que, no curso da ação, em 09/8/2020, o autor veio a falecer, cuja certidão de óbito foi colacionada no Id. 130338191. Com isso, o juízo
a quo
extinguiu o feito, por entender a impossibilidade de sucessão processual, nos termos do artigo 487, incisos VI e IX, do CPC.

A apelante, Maria Aparecida da Silva Oliveira, na qualidade de viúva (certidão de casamento – Id. 130338200 - Pág. 5), pleiteou habilitação nos autos, via Recurso de Embargos de Declaração (Id. 130338197 - Pág. 1 a 12), por fim, rejeitados (Id. 130338203 - Pág. 1 a 3).

Não obstante existir questão pertinente a direito personalíssimo (percepção de benefício previdenciário pelo segurado – obrigação de fazer), o qual, sem necessidade de maiores digressões, extingue-se juntamente com o falecimento do autor, subsistem os direitos pecuniários decorrentes de tal direito exercido em juízo pelo titular em relação aos seus sucessores.

Ou seja, há efeitos pecuniários suscetíveis de sucessão.

O Código de Processo Civil estabelece os moldes da sucessão das partes e seus procuradores, conforme dispositivos em destaque:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das
partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Assim, razão assiste à apelante no sentido de que o falecimento do segurado antes da realização da perícia não altera o interesse da sucessora, apenas impõe a necessidade de apreciação dos documentos dos autos, inclusive quanto à perícia indireta ora requerida, para análise da viabilidade da concessão do benefício requerido.

Importa enfatizar, mais uma vez, que não se discute a possibilidade de transmissão do direito à aposentadoria em si, aos herdeiros, que é personalíssimo, mas o direito do segurado à percepção, em vida, do benefício pretendido e, consequentemente, do direito dos herdeiros ao recebimento das parcelas vencidas até o seu óbito. É a dicção que se extrai do artigo 112 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

A assertiva também está impressa em julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
FALECIMENTO.
DEPENDENTES. HABILITAÇÃO PROCESSUAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual sobrevindo o
falecimento
do autor no curso do processo, seus dependentes
previdenciários
poderão habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente de inventário ou arrolamento de bens, assegurando, igualmente, que os dependentes habilitados à pensão por
morte
detêm preferência em relação aos demais
sucessores
do de cujus.

III - Os sindicatos podem, na execução de título judicial, substituir os dependentes do servidor público falecido. Precedentes.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1991444 / RS, Primeira Turma,
Relatora: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, data de julgamento: 29/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES
PREVIDENCIÁRIOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir de quem é a legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida por servidor público, se dos beneficiários da pensão por
morte,
como defende a agravada, ou dos
sucessores
na forma da lei civil, como defende a agravante.

2. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que os dependentes
previdenciários
de servidores públicos têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens, seja pela aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, seja pela aplicação do art. 1º da Lei n. 6.858/1980. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1911025 / RS, Segunda Turma,
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES,
data do julgamento:
12/04/2021)

Pelo mesmo raciocínio, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - FALECIMENTO DO AUTOR E BENEFICIÁRIO NA FASE DE EXECUÇÃO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – PRETENSÃO RESTRITA AOS CRÉDITOS PRETÉRITOS AO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – TRANSMISSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o direito à pensão por morte possua natureza personalíssima, persiste o interesse dos sucessores quanto à eventuais diferenças pecuniárias de benefício já concedido em vida ao titular, porquanto incorporadas ao seu patrimônio, perdendo a natureza específica de pensão previdenciária.

2. Hipótese de prosseguimento do feito quanto ao pedido de recebimento de eventuais parcelas pretéritas da pensão por morte, com a devolução dos autos à instância de origem, figurando, como exequentes, os sucessores habilitados do de cujus.

(N.U 0020806-04.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

Por essa razão, sendo o direito de ação com caráter patrimonial, passível a sucessão na forma do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a necessidade de anular a sentença proferida para que seja realizada a habilitação dos herdeiros e o prosseguimento do feito.

Inaplicável o disposto do artigo 1.013, § 3º, CPC, em virtude de que o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque, como se disse, necessária as providências de adequação do polo, bem ainda a apreciação da perícia médica indireta solicitada nos documentos colacionados, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar e
anular a sentença
, por consequência,
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja procedida a regularização da sucessão processual do autor com o respectivo prosseguimento do feito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022